Tribunal: TJMT
Processo: 1021527-16.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021527-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ILIQUIDEZ DO TÍTULO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato de honorários advocatícios revogado antes do término da prestação de serviços contratados não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
ESPÍNOLA E GUSMÃO ADVOGADOS
, contra
a
sentença proferida
nos
a
utos
dos Embargos do Devedor
nº.
1021527-16.2022.8.11.0041
,

opostos por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
nos termos dos artigos 487 c/c 919 do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que instrui a execução em apenso e, consequentemente, a falta dos pressupostos de constituição e

de desenvolvimento válido
do
processo
executivo. Por consequência, condenou a
parte embargada ao pagamento das custas
,
despesas processuais e
dos
honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos

do art. 85, § 2º, do CPC

(
ID
208483178
)
.

Irresignad
o
,
o exequente/embargado
/ap
elante

aduz que
a assertiva de que a remuneração devida seria parcial, ante a não prestação integral do serviço, vai de encontro à toda normativa aplicável, tendo em vista que o não cumprimento se deu exclusivamente por iniciativa da contratante, que obstou a possibilidade da contratada em atingir o êxito na ação.

Sustenta que

o
artigo 17 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil
dispõe que a
revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do

pagamento das verbas honorárias contratadas
.

Enfatiza que
,
ao proclamar que a partir da revogação do mandato por culpa do

contratante cessam-se os efeitos da cláusula contratual que prevê a remuneração por

êxito e atestar ser necessário fixar os honorários por arbitramento, apesar de atender a

um dos fins da norma, a vedação ao abuso de direito evitando a trágica hipótese do

contratado nada receber pelo serviço prestado, por outro lado desatende à outra

finalidade, posto que frustra completamente a justa expectativa de recebimento criada

pelo contratado ao reclamar o cumprimento integral de cláusula de contrato redigido pelo

contratante.

Alega que, quando o advogado assume o risco da demanda condicionando parte de sua remuneração à cláusula de êxito
,
submete
-se
ao risco de não ter seu

trabalho remunerado, havendo em contrapartida
a possibilidade
de receber
,
pela atuação, um

valor usualmente superior ao que receberia em caso de assunção de qualquer risco
.

Menciona que
,
esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já

firmou sólido posicionamento no sentido de garantir a remuneração do advogado

exatamente nos termos do contrato, em caso de cumprimento da prestação sem a devida

remuneração, em atendimento à finalidade econômica e a função social do contrato
.

Destaca que
deve prevalecer
a aplicação

da cláusula do contrato que prevê a remuneração
do autor/apelante
em 10%
(dez por cento)
sobre o valor do

acordo realizado

(ID
208483181
).

A
ré
/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
208483185
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Embargos do Devedor opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia
S.A.
em face de Espínola e Gusmão Advogados Associados
S/S
, nos quais a embargante alegou, em suma, que
a atuação do
exequente/embargado
na ação de cobrança proposta contra
Antônio
Luiz
Giancomeli
consubstanciou-se apenas com o protocola da petição, uma vez que, intimada para
apresenta
r impugnação à contestação naqueles
autos, pediu ao
ora
exequente/embargado
que

substabelecesse os poderes que lhe for
am
conferidos sem reservas a um terceiro.

Afirm
ou
que o
exequente/embargado
pretende cobr
á-la
pelos honorários de êxito
,
previstos

no contrato de prestação de serviços advocatícios, quando o
aludido
êxito sequer foi por ele performado.

Por fim,
pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, para julgar
extinta a
ação de e
xecução,
ante a inexigibilidade do título.

Por sua vez,
o exequente/embargado
apresentou impugnação aos embargos, refutando a tese autoral, afirmando que o contrato que embasa a ação de execução preenche todos os requisitos de exequibilidade (ID
208483172
).

Empós, o
Magistrado singular
julgou procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que instrui a execução em apenso e, consequentemente, a falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo executivo. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC (ID 208483178)
, sentença contra a qual o exequente/embargado se insurge.

Pois bem.

Pelo que dos autos consta, o feito executivo está lastreado no Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios nº. 131/2008,
no qual estipula em seu Anexo I, a remuneração e a forma de pagamento de duas formas. A primeira, denominada “pró-labore” e a segunda, denominada
“
honorários de êxito
”, sendo estes devidos apenas
quando do efetivo recebimento pela contratante, dos créditos buscados pela via judicial (ID
84314507
– dos autos da ação de execução nº. 1017237-55.2022.8.11.0041).

Por outro lado, a executada/embargante/apelada afirma que
os serviços não foram prestados em sua integralidade, de maneira que não há que se falar em exigibilidade dos honorários contratuais, porque o exequente/embargado/apelante não atingiu o êxito declinado no contrato.

Destaca-se que não consta do referido contrato nenhuma cláusula que prevê vencimento antecipado do v
alor integral dos honorários
,
na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte da
contratante.

Nesse contexto,
tem-se que o
contrato
que embasa a execução
não constitui título executivo extrajudicial, porquanto,
não preenche todos os requisitos constantes no art. 783 do CPC, pois se fundamenta em um contrato com cláusula contratual inexigível que acarreta
,
via de consequência
,
a iliquidez do crédito cobrado.

Com
efeito, como
todo documento com eficácia executiva reconhecida por lei, torna-se necessário que o crédito do advogado, estampado no título extrajudicial (contrato de honorários), seja líquido, certo e exigível
, o que não se visualiza na hipótese.

Isso porque,
ocorrendo a revogação do mandato por parte do cliente, esse estará obrigado a pagar ao advogado a verba honorária de modo proporcional aos serviços então prestados, e não do valor integral estabelecido no contrato a título de honorários, conforme pretende o exequente/embargado/apelante.

Com efeito, a revogação precoce do mandato retira do título sua liquidez, tendo em vista que os serviços não foram prestados integralmente, isto é, até o término da demanda patrocinada, sendo imprescindível o ajuizamento de ação de conhecimento para apuração de arbitramento dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados.

Importa salientar que a

revogação unilateral do mandato
pela contratante, ora executada/embargante/apelada, constitui
exercício de um direito potestativo
,
não
sendo
razoável
q
ue as partes fiquem vinculadas
,
de maneira permanente
,
a uma relação contratual
.

D
essa forma, a revogação unilateral, pelo cliente, do
mandato
outorgado ao advogado
,
é causa lícita de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, não ensejando o pagamento
integral dos honorários advocatícios contratualmente pactuados.

Assim, não há como manter a higidez do contrato de prestação de serviços advocatícios, a fim de embasar a ação de execução, porque desprovido de liquidez, de maneira que a nulidade da execução é manifesta.

A propósito:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ART. 783/CPC – ÊXITO NA DEMANDA NÃO DEMONSTRADO – PROCURAÇÃO REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DA RUPTURA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

É cediço que, a priori, o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. XII, do CPC c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB), todavia, para embasar uma ação executiva, a obrigação nele contida, bem como a sua forma de pagamento, deve ser certa, líquida e exigível, o que não ocorreu na espécie.

No caso, a revogação do
mandato
outorgado ao exequente torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que o êxito da demanda não restou demonstrado, motivo pelo qual a percepção dos honorários contratuais depende de arbitramento, ante a iliquidez do débito pretendido, sendo imperiosa a
extinção da ação, sem resolução do mérito
.
(TJMT - N.U 1012265-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022,
Publicado
no DJE 19/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE PENALIDADE CONSUBSTANCIADA NO PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PACTUADOS ANTE A
REVOGAÇÃO UNILARETAL DO MANDATO
. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE DE REVOGAR O MANDANTO, ASSIM COMO É DO ADVOGADO DE RENUNCIAR
.

1. Embargos à execução opostos em 15/05/2018. Autos conclusos para esta Relatora em 30/07/2020. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

4. A falta de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível (art. 290 do CC/02), circunstância que não proíbe o novo credor de praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos. Súmula 568/STJ.

5.
Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 - em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo
determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (art. 17 do CED-OAB)
.

6. Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade.

7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
de 12/11/2020)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ROMPIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. VERBA DEVIDA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA.

1.
Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, o rompimento antecipado do contrato autoriza a cobrança da verba honorária, devida na proporção em que prestados os serviços advocatícios
.

2. Não merece trânsito o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no
AREsp
n. 118.143/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2012,
DJe
de 3/9/2012)
.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional,
conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente
.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
AgRg
no REsp n. 886.504/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 12/4/2011,
DJe
de 19/4/2011)
.

Portanto, não conseguindo
o exequente/embargado/apelante
desconstituir os fundamentos da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 1
5
% (
quinze
por cento), nos termos no § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024